Tribunal: TJPA
Processo: 0809999-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809999-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDSON CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO

1. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJe, ocorrida nos dias 16 a 18 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto e 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Marcos Henrique Machado Bispo, OAB-PA nº 8.159
, em favor do paciente
EDSON CONCEIÇAO SILVA
, preso preventiva por força de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo nº 0800635-32.2022.8.14.0059.

O impetrante argumenta que em razão dos riscos causados pela COVID-19 e considerando a Recomendação 62/2020 do CNJ, pede que o paciente não seja transferido para a Comarca de Belém/PA ou ficar à disposição dos presídios da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra que o paciente foi preso preventivamente pela suposta infração ao disposto na norma do art. 7º, inciso II da Lei n° 11.340/2006.

Expõe que o paciente é primário, sem registro de antecedentes criminais, trabalhador formal e com residência fixa no distrito da culpa.

Argumenta que não subsiste razão para manter a prisão, pois há informação nos autos que a vítima não se opõe a soltura do paciente, bem como que a declaração formal foi juntada pela própria vítima após ser instada a se manifestar nos autos. Motivo pelo qual resta demonstrado que o paciente faz jus à conversão da prisão provisória em prisão domiciliar.

Requereu liminarmente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da liminar, e alternativamente que o Paciente cumpra a prisão preventiva na Cidade de Soure/PA.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 10302955, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10380498-pág. 1/4
.

Em parecer de Num. 10478172-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Em que pese o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar do paciente, bem como o pedido alternativo para permanecer custodiado na cidade de Soure/PA, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tais temas, já foram apreciados na instância
a quo
, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu que a defesa do paciente requereu tão somente a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida.

A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTA FUGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. MÉRITO NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO. CONDUTA ADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II -
No caso concreto, não tendo se manifestado o eg. Tribunal a quo acerca do mérito da falta grave, não compete a esta Corte Superior analisar a matéria em supressão de instância, nos termos do entendimento consolidado neste Tribunal Superior, verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância"
( AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). (...) Habeas corpus não conhecido. ( HC 520.388/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019)

“
O recurso ordinário não comporta conhecimento.

É que, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância
.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância
.” (STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/08/2022